Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705893-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SUZETE MARIA MOTA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. RETORNO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO EXECUÇÃO. I – Prescreve em cinco anos a pretensão executiva contra a Fazenda Pública, art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. II – A execução coletiva ajuizada por Sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que voltou a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto no 20.910/32. III – No processo, não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que a credora ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida na execução coletiva, que determinou a individualização das demandas. IV – O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença. V – Está configurado excesso de execução e o cumprimento individual de sentença deverá se limitar aos valores descontados até o início da vigência da Lei 8.688/93, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, obedecida a anterioridade nonagesimal. VI – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão da parte recorrida está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em 28.8.2010. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025